Tribunal: STF
Processo: ARE 1600487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 205, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

"Da não Aplicação Retroativa da Lei nº 13.530/2017.
O contrato de financiamento estudantil da parte autora foi celebrado em 2011, sob a vigência da Resolução BACEN nº 3.842/2010, que fixava a taxa de juros em 3,4% ao ano. Posteriormente, em 2015, a Resolução nº 4.432 elevou a taxa para 6,5% a.a.
A Lei nº 13.530/2017 alterou a Lei nº 10.260/2001, criando o chamado Novo FIES, com previsão de taxa de juros real igual a zero (art. 5º-C, II). Contudo, a própria redação do dispositivo legal e das normas regulamentares (Resolução BACEN nº 4.628/2018 e Resolução CMN nº 4.974/2021) delimita sua aplicação apenas aos contratos celebrados a partir de 2018.
Portanto, não há base legal para estender o benefício da taxa zero a contratos firmados antes da MP 785/2017, como é o caso da autora.
O argumento de retroatividade mínima (art. 5º, §10, da Lei nº 10.260/2001) já foi reiteradamente afastado pela jurisprudência, justamente porque se refere a reduções anteriores de juros e não à criação da modalidade "juros zero".
Logo, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de revisão contratual para aplicação da taxa de juros zero.
Da Renegociação e do Perdão da Dívida.
A autora também pleiteia a aplicação das regras de renegociação previstas na MP 1.090/2021 (convertida na Lei nº 14.375/2022, depois alterada pela Lei nº 14.719/2023), que preveem descontos de até 99% para estudantes inadimplentes.
Contudo, restou incontroverso que a autora se encontra adimplente em relação ao contrato, o que a exclui do escopo normativo dessas leis. A legislação estabelece, de forma objetiva, requisitos para adesão às renegociações (inadimplência por mais de 90 ou 360 dias), que não foram preenchidos.
Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou afronta ao princípio da isonomia, pois a diferenciação entre adimplentes e inadimplentes possui justificativa legítima de política pública: estimular a regularização de créditos considerados de difícil recuperação.
Assim, não há como estender à parte autora os benefícios da renegociação e perdão da dívida previstos para os inadimplentes.
Da Restituição em Dobro.
O pedido de restituição em dobro dos valores pagos a maior desde 2018 igualmente não procede. Como não houve cobrança indevida – mas apenas aplicação regular dos encargos contratualmente previstos e legalmente autorizados – inexiste base fática ou jurídica para devolução."

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente